Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727638-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737939-71.2018.8.07.0001, movido em desfavor de MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA, apenas registrou a existência de penhora já lançada no sistema RENAJUD sobre o veículo indicado. Nas razões (ID 28565084), a agravante argumenta que, a despeito da realização de diversas buscas realizadas em relação a ativos do executado (SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT) somente uma das pesquisas restou frutífera, sendo apurada a existência de registro de um veículo descrito como “Mercedes Benz LS1113, Ano/Modelo 1972/1972, Placa JJZ-1562”. Acrescenta que, não obstante deferida a penhora do aludido veículo, o juízo de origem – ignorando a dificuldade de localização do bem – rejeitou o pedido de inclusão, nos registros oficiais, da restrição de circulação. Defende, em síntese, a possibilidade de adoção de tal medida atípica (art. 139, inciso IV, CPC) como instrumento essencial à efetividade da penhora já deferida e à concretização do propósito da execução, sobretudo quando há indícios de ocultamento proposital do patrimônio pelo devedor. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o lançamento de gravame de circulação sobre o bem apontado. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 28565102). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a agravante não possui interesse recursal. A detida análise dos autos de origem revela que sobre o veículo em questão incidem outros dois gravames, referentes aos processos no 20150110134915 (0003927-77.2015.8.07.0001) e no 20150110134868 (0003924-25.2015.8.07.0001), com inclusão da restrição de circulação (ID 46555898 - Pág. 2, origem). Portanto, se a providência perseguida já está concretizada (em decorrência de processos distintos), descabe falar em utilidade da tutela jurisdicional. Nesse sentido: [...] 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1195297, 07076615620198070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) [...] 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende excluir não foi determinado na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com lastro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator